Tribunal: TJDFT
Processo: 0706875-39.2025.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706875-39.2025.8.07.0020 RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO PEREIRA RECORRIDA: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e repetição do indébito, diante do reconhecimento da coisa julgada, em razão da existência de demanda anterior com os mesmos pedidos e fundamentos, já decidida com trânsito em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há coisa julgada entre a presente ação e a anterior, considerando a identidade de partes, causa de pedir e pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 O Código de Processo Civil estabelece, no art. 337, §4o, que há coisa julgada quando se repete ação já decidida por sentença transitada em julgado, desde que presentes a identidade de partes, causa de pedir e pedido. 4 A análise dos autos revela que a demanda anterior, ajuizada perante o Juizado Especial, envolveu os mesmos sujeitos processuais, os mesmos fatos alegados e os mesmos pedidos formulados, configurando a tríplice identidade exigida para o reconhecimento da coisa julgada. 5 A sentença anterior apreciou o mérito da controvérsia, reconheceu a regularidade do contrato e julgou improcedentes os pedidos, tendo transitado em julgado sem interposição de recurso. 6 A parte autora foi intimada a se manifestar sobre a existência de coisa julgada e permaneceu inerte, o que reforça a preclusão consumativa e a impossibilidade de rediscussão da matéria. 7 A tentativa de distinguir os objetos das ações com base em novos documentos e contexto probatório não encontra respaldo nos autos e não altera a essência da controvérsia já decidida. 8 A rediscussão de matéria definitivamente julgada afronta os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das relações processuais e da vedação à perpetuação de litígios. 9 Diante da configuração inequívoca da coisa julgada material, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “É vedada a rediscussão de matéria já decidida por sentença transitada em julgado, quando presentes a identidade de partes, causa de pedir e pedido.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, inc. VII, §§ 1o e 2o; 485, inc. V; 506. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1820634, 0705069-79.2023.8.07.0006, Rel.: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, DJe: 06.03.2024; TJDFT, Acórdão 2027201, 0717464-33.2024.8.07.0018, Rel.: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, DJe: 12.08.2025. No recurso especial interposto, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 337, § 4o, e 485, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a não ocorrência de coisa julgada; b) artigos 502 e 503, ambos do CPC, afirmando que “o acórdão ampliou indevidamente os limites objetivos da coisa julgada, abarcando matérias não decididas expressamente na ação anterior”. (ID 77848484, p. 4). Suscita, quanto às teses recursais, dissenso pretoriano com julgados do STJ. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, invoca ofensa ao artigo 5°, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, em razão da afronta aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 337, § 4o, e 485, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Igualmente não merece trânsito o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502 e 503, ambos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, melhor sorte não colhe o inconformismo, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004